Tribunal: STF
Processo: AC 738
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE
ORDEM - AUSÊNCIA DE FORMAL PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONSUBSTANCIADOR DO
 JULGAMENTO EM CAUSA - IMPUGNAÇÃO PREMATURA - INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
- A interposição de recurso
que se antecipe à própria publicação formal do acórdão revela-se
comportamento processual extemporâneo e destituído de objeto. O
prazo para interposição de recurso contra decisão colegiada só
começa a fluir, ordinariamente, da publicação da súmula do acórdão
no órgão oficial (CPC, art. 506, III). Por isso mesmo, os
pressupostos de cabimento dos embargos de declaração - obscuridade,
contradição ou omissão - hão de ser aferidos em face do inteiro teor
 do acórdão a que se referem. A simples notícia do julgamento
efetivado não dá início ao prazo recursal. Precedentes.